Tribunal: TJPA
Processo: 0817686-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817686-97.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0817686-97.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAÚJO.

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DR. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao concurso de pessoas quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva na modalidade qualificada, dando-se especial destaque ao depoimento das testemunhas.

2 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAÚJO, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

A defesa pugna, exclusivamente, pelo não incidência da qualificadora pelo concurso de pessoas, previsto no § 2º, II, do art. 157 do CPB, ad argumentando inexistência de provas a permitir a certeza de que houve o suposto concurso de agentes, se trata de mera suposição das testemunhas inquiridas, conforme razões consignadas no petitório de ID 13904491.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, alegando restar evidente que a conduta do apelante ocorreu na companhia de um comparsa, ainda que não identificado, sendo incabível o pleito da Defesa quanto à não incidência da majorante do concurso de agentes, conforme ID 13904493.

Manifestando-se na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, uma vez que demonstrada a existência de todos os elementos constitutivos do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, não merecendo prosperar o pedido de exclusão da referida qualificado, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo (ID 14402973).

É o relatório. Ao revisor.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTE.

De acordo com as declarações das testemunhas, o crime teria sido praticado pelo apelante e mais um elemento desconhecido, que conseguiu se evadir, pois este último desceu da motocicleta e saiu correndo deixando o apelante sozinho no local em que se deu a prisão.

Abaixo segue transcrição da sentença (ID 13904473) referente aos depoimentos das testemunhas policiais:

A testemunha PM Daivyson Franck de Freitas Costa relatou, dentre outros fatos, que no dia do ocorrido por volta de 22:30h e 23:00h, foi acionado por um transeunte, o qual comunicou a ocorrência de um assalto, informando as características e trajes dos criminosos (ambos de agasalho e um deles com uma mochila). Assim sendo, repassou os fatos por rádio e, posteriormente, se deparou com os assaltantes trafegando em via pública em uma motocicleta. Deu ordem de parada, entretanto os autores do fato não obedeceram e empreenderam fuga. Posteriormente, ao interceptá-los, um dos assaltantes correu, tomando rumo desconhecido, enquanto o acusado ficou no local, pois não conseguiu conduzir o veículo. Diante dos fatos, encaminhou o réu à Delegacia de Polícia, onde o ofendido o reconheceu como um dos autores do delito, ressaltando-se, por fim, que o denunciado apontou ser foragido do Sistema Penitenciário.

A testemunha PM Breno da Conceição Faro declarou, em suma, que se encontrava na Avenida 16 de Novembro, quando foi acionado por um homem informando a ocorrência de um assalto na Avenida Doca de Souza Franco, apontando as características dos infratores e a motocicleta utilizada na ação. Pouco tempo depois, os criminosos passaram na frente da viatura. Então, iniciou-se uma perseguição buscando a abordagem, sendo que os indivíduos empreenderam fuga. O homem que estava na garupa da motocicleta conseguiu fugir, enquanto o acusado acabou detido e conduzido à Seccional Urbana de São Brás.

Sobre o assunto, existem os seguintes decisórios judiciais:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, ‘todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime’, pois, em tal hipótese, ‘há unidade de crime e pluralidade de agentes’” (RT 726/555).

“Apesar de persistir a denominada teoria monista ou igualitária, pela qual incide nas penas cominadas aquele que concorre para o crime, a determinação da resposta penal depende da apuração do efetivo grau de culpabilidade do concorrente. Portanto, de acordo com a nova redação do art. 29 e seus parágrafos, devem ser separadas, para fim de determinação da reprovação, as atuações dos que executam materialmente o crime, daqueles que, sem ter uma atuação que se ajuste a uma conduta penal, colaboram objetiva e subjetivamente para a sua consumação, analisando-se, para fins de quantificação da pena, a culpa de cada um” (RT731/602).

“Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível (RJDTACRIM 23/98).

No caso em voga, a vítima, muito embora não tenha prestado declarações em juízo, durante a fase policial compareceu à delegacia de polícia e narrou o fato ocorrido, inclusive o concurso de agentes, pois dois elementos estariam envolvidos no delito, sendo que um deles permaneceu na motocicleta enquanto o outro desceu e a despojou de seus bens, retornando logo em seguida para o veículo e empreendendo fuga (ID 13904417, fl. 04).

Em que pese o depoimento prestado pela vítima na polícia não tenha sido submetido ao contraditório, nada impede sua utilização no convencimento do magistrado, desde que em harmonia com outras provas judicializadas, como é o caso destes autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E BENS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, ainda que em sede policial, juntamente com a análise das imagens e os itens apreendidos com o Apelante no momento do flagrante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade
. 2. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal. 3. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 4. O pedido de continuar respondendo o recurso em liberdade não é cabível em sede de apelação. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (10032748, 10032748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30) (grifei)

É importante ressaltar que para a configuração da causa especial de aumento do concurso de agentes é imprescindível que haja coautoria, de modo que havendo apenas participação de um réu e autoria de outro não se caracteriza o concurso. No caso em questão, houve prática de atos de execução do crime tanto pelo apelante como pelo comparsa, já que enquanto um abordava a vítima, o outro aguardava na motocicleta para possibilitar a fuga com maior êxito.

Neste sentido, o mestre Júlio Fabbrini Mirabete leciona que “o concurso de pessoas pode dar-se por ajuste, cumplicidade, auxílio material ou moral, execução etc., e em qualquer etapa do iter criminis, ou seja, na cogitação (determinação, induzimento, ajuste), nos atos preparatórios, nos atos de execução e mesmo durante a consumação nos crimes permanentes e habituais...

Embora de forma não expressa, ao tratar do concurso de pessoas, a lei distingue a coautoria da participação. Aquela existe quando o agente pratica ato de execução do ilícito, ou, conforme teoria moderna, quando tem o domínio final do fato; esta quando a pessoa colabora com o ilícito em ato penalmente indiferente em si, sem praticar ato de execução do ilícito ou ter o domínio do fato. Essa participação pode dar-se por instigação, em que o partícipe atua sobre a vontade do executor, e por cumplicidade, em que colabora com auxílio material ou moral em favor do autor...” (In Código Penal Interpretado. Ed. Jurídico Altas. p. 237).

Sobre a matéria:

“Autor é quem executa a ação prevista no tipo. Co-autor, que é também participante, realiza com o autor a execução delito e com ele está no local do evento. Participante, que pode ser o instigador ou o cúmplice, age por detrás do executor, instigando sua vontade ao crime ou auxiliando-o materialmente para aquele, e longe do lugar da infração” (JTAERGS 95/58).

“Atualmente, em face do novo sistema penal, é bem nítida a diferença entre autoria e participação. Esta, que pode ser moral (instigação) ou material (cumplicidade), exige o exame da colaboração do partícipe, para que seja responsabilizado ‘na medida de sua culpabilidade’ (art. 29, caput, do CP)” (JTACRIM 91/268).

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar o afastamento da qualificadora, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a conduta criminosa na sua modalidade qualificada.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juízo primevo, que condenou o apelante na prática do artigo 157, § 2º, II
,
do Código Penal, foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/07/2023